Tribunal: TJSP
Processo: 2135032-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Decisão que determinou que a agravante adiantasse os valores da perícia. Inconformismo da parte ré. Relação de consumo. O artigo 82 do Código de Processo Civil determina que o adiantamento dos honorários periciais seja realizado por aquele que requereu a prova. Prova requerida pela parte autora e corré. Valor que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Decisão que determinou que a agravante adiantasse os valores da perícia. Inconformismo da parte ré. Relação de consumo. O artigo 82 do Código de Processo Civil determina que o adiantamento dos honorários periciais seja realizado por aquele que requereu a prova. Prova requerida pela parte autora e corré. Valor que deve ser adiantado por quem requereu a prova, ressalvada a gratuidade de justiça. Decisão reformada. Recurso provido.